Tribunal: TCU
Processo: 011.033/2008-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 565/2020-TCU-Plenário Considerando que, por intermédio do Acórdão 3183/2012-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. João Otávio Dagnone de Melo (CPF XXX.644.858-XX), ex-prefeito do município de São Carlos/SP, bem como imputou-lhe débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; Considerando que tal decisum foi mantido pelos Acórdãos 4.955/2012 e 333/2013, ambos da2a Câmara (peças 38 e 55), e alterado pelo Acórdão 974/2018-TCU-Plenário (peça 113) e este mantido pelo Acórdão 1395/2018-TCU-Plenário (peça 129); Considerando que foram autuados os processos de cobrança-executiva TC Processo 022.774/2013-0 (para o débito) e TC Processo 022.775/2013-7 (para a multa), as quais estão apensadas a estes autos, bem assim que não há outras providências a serem tomadas em relação aos demais responsáveis; Considerando o recebimento do Ofício eletrônico 6369/2018, subscrito pelo Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli (peça 139), por meio do qual aquela Corte comunica a este Tribunal que, nos autos do MS 36.054, impetrado por João Otávio Dagnone de Melo, foi deferido o pedido liminar "para suspender os efeitos do Acórdão 3183/2012-TCU-Segunda Câmara , bem como dos Acórdão 4955/2012-TCU-Segunda Câmara , 333/2012-TCU/2a Câmara, 974/2018-TCU/Plenário e 1.395/2018/-TCU/Plenário, os quais complementaram aquele, todos proferidos nos autos da TC Processo 011.033/2008-5 " Considerando o parecer da Secretaria de Gestão de Processos (peça 169) pelo sobrestamento destes autos, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, "b" e 157 do Regimento Interno do TCU c/c art. 47 da Resolução-TCU no 259, de 7 de maio de 2014, em determinar o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança 36.054, que tramita junto ao Supremo Tribunal Federal. 1. Processo TC- Processo 011.033/2008-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.774/2013-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.002/2004-1 (DENÚNCIA); Processo 022.775/2013-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: João Otávio Dagnone de Melo (XXX.644.858-XX); Newton Lima Neto (XXX.524.428-XX) 1.3. Recorrente: João Otávio Dagnone de Melo (XXX.644.858-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Carlos - SP 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Marcelo Palaveri (114167/OAB-SP) e outros, representando João Otávio Dagnone de Melo; Rafaela Cadeu de Souza (225058/OAB-SP), representando Newton Lima Neto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.